Tribunal: TJBA
Processo: 0502058-71.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502058-71.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON ARAUJO DA SILVA e outros Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO, LUCIANA ARAUJO CRUZ DE MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ÓBITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por réus condenados por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). O réu ANDERSON ARAÚJO DA SILVA teve extinta sua punibilidade por falecimento. A ré MAIANE ALVES MENEZES SANTOS pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime para posse de drogas para uso próprio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a punibilidade do réu ANDERSON deve ser extinta diante de seu falecimento; e (ii) saber se há provas seguras e coesas que vinculem a ré MAIANE à prática do crime de tráfico de drogas, ou se é o caso de absolvição por ausência de provas quanto à autoria. III. Razões de decidir 3. A certidão de óbito juntada aos autos comprova o falecimento de Anderson Araújo da Silva, impondo a extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). 4. No tocante à Ré MAIANE, as provas testemunhais e documentais revelam que a droga foi localizada no quintal da residência onde vivia com Anderson, sem elementos seguros que comprovem sua atuação na traficância. A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo impedem a condenação baseada em meras presunções ou conjecturas. 5. A autoria não foi confirmada por testemunhos ou elementos probatórios. As declarações das testemunhas de defesa, somadas à confissão parcial do corréu Anderson, corroboram a ausência de envolvimento direto de MAIANE com o tráfico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade do réu Anderson Araújo da Silva e provido o recurso de MAIANE ALVES MENEZES SANTOS para absolvê-la, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: “1. A punibilidade do réu ANDERSON ARAÚJO DA SILVA deve ser extinta diante da prova inequívoca de óbito. 2. A ausência de prova segura e coesa quanto à autoria do crime de tráfico impõe a absolvição da acusada MAIANE ALVES MENEZES SANTOS, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0502058-71.2015.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, figurando como Apelantes ANDERSON ARAÚJO DA SILVA E MAIANE ALVES MENEZES SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO, nos termos expostos. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.